Tribunal: CARF
Processo: 10952.720053/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10952.720053/2011-14
ACÓRDÃO
2102-003.952 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDILSON CAVALCANTE BRITO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE
PROCEDIMENTO FISCAL. ART. 6o DA LEI No 105/2001. ART. 3o DO DECRETO
FEDERAL no 3.724/2001.
Ausentes requisições de movimentações financeiras, junto a instituições
financeiras, não têm que se falar em nulidade do MPF sob a alegação de
inobservância do art. 3o do Decreto Federal no 3.724/2001, o qual somente
se presta a regular as hipóteses associadas às requisições de
movimentações financeiras, junto a referidas instituições.
ATIVIDADE RURAL. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA. INAPLICABILIDADE DA PRESUNÇÃO DE 20%.
TRIBUTAÇÃO.
À luz da Súmula CARF no 222, no lançamento do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física (IRPF) com base na aplicação da presunção do art. 42 da Lei
no 9.430/1996, quando não comprovada a origem individualizada dos
depósitos bancários, não é cabível a redução da base de cálculo da
autuação a 20%, ainda que o contribuinte afirme exercer exclusivamente a
atividade rural.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.952 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10952.720053/2011-14
2
Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess(Presidente).

RELATÓRIO
1.

O presente Processo Administrativo Fiscal trata de aplicação de Auto de Infração
(fls. 3 a 9), em decorrência das constatações de omissão de rendimentos caracterizados por
depósitos bancários de origem não comprovada, após as devidas análises e conclusões constantes
no Relatório de Verificação Fiscal - RVF (fls. 12 a 15), que resultou no lançamento de créditos
tributários de imposto de renda sobre a pessoa física, apurado no ano-calendário 2006, no valor
principal de R$ 431.289,53 (fl. 6) e respectivos encargos, decorrente das infrações apuradas
constantes nas fls. 9 e 14, merecendo destaque os seguintes trechos do RVF (fl. 14):
[...]
Os valores totalizados depositados, após a conciliação e consolidação mensal levada em
conta pela Auditoria Fiscal, a partir dos valores acredito depositados nas três contas
correntes do contribuinte, discriminados nos Anexos l, ll e lll do Termo de Intimação
lavrado em 11 /05/2011 , são os seguintes:
[...]
Os valores considerados como justificados e já tributados por conta da atividade rural, são
a seguir resumidos, nos meses em que efetuados os negócios de venda de gado bovino:
[...]
Os resultados líquidos entre os valores consolidados das duas tabelas anteriormente
construídas revelam os valores que devem ser tributados como omissão de rendimentos,
a seguir resumidos:

[...]
A totalização mensal dos valores referentes a essa infração, de janeiro a dezembro de
2006, levada ao ajuste anual de apuração do imposto de renda, alimentou o aplicativo de
constituição do crédito tributário, que resultou no Auto de Infração e seus
demonstrativos, que integram o presente Relatório.
Não foi apurado imposto de renda a pagar na declaração de ajuste do sujeito
passivo que pudesse ser aproveitado no presente lançamento de ofício.
[...]

Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.952 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10952.720053/2011-14
3
2.

Nas fls. 307 a 314, o contribuinte interpôs impugnação, a qual teve o seu
provimento negado, em julgamento proferido no Acórdão no 15-38.777 (fls. 347/351), proferido
pela 3a Turma da DRJ/SDR, datado de 20 de maio de 2015, o qual restou assim ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não se vislumbrando nos autos qualquer vício que comprometa a validade do
lançamento, não se acata a tese de nulidade.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
Presumem-se rendimentos omitidos os depósitos de origem não comprovada.
Impugnação Improcedente

3.

O sujeito passivo manifestou ciência do Acórdão da DRJ em 18/08/2015, fl. 357, em
face do qual interpôs (fl. 358) o seu respectivo Recurso Voluntário em 17/09/2015 (fl. 359/368),
no âmbito do qual aduziu, em sede de preliminar, a nulidade do procedimento fiscal, por
entender (fl. 362) que a DRF — Itabuna, ao expedir o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) não
motivou adequadamente o(s) fato(s) que indicassem das hipóteses previstas no art. 3o do Decreto
Federal no 3.724/2001, e, sob entendimento de que depósitos bancários, por si só, não constituem
fato gerador, à luz do Acórdão CARF no 106-16.931 (fl. 363); e, quanto ao mérito, que o Fisco
deveria ter aplicado a regra de apuração da base de cálculo insculpida no § único do art. 5o da Lei
n. 8.203/90 - que determina que a base cálculo deverá corresponder a 20% do total da receita
auferida, independentemente da opção do contribuinte.

4.

Ao final, o contribuinte requer o acolhimento da preliminar de nulidade e,
subsidiariamente, a aplicação do percentual de 20% da receita bruta do impugnante, embora
tenha apresentado entendimento do CARF que decide pela aplicação de 20% sobre a omissão
apurada (fl. 367).
5.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro YENDIS RODRIGUES COSTA, Relator
Juízo de admissibilidade
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que interposto no prazo
previsto no art. 33, do Decreto Federal no 70.235/1972, considerando-se que foi interposto
em 17/09/2015 (fl. 358), a partir da ciência do acórdão recorrido em 18/08/2015 (fl. 357).
7.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso
Voluntário.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.952 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10952.720053/2011-14
4

Preliminares
Preliminar de nulidade do mandado de procedimento fiscal por ausência de
motivação adequada
8.

O recorrente aduz a nulidade do procedimento fiscal, em virtude de ausência
de motivação adequada para a constituição do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF,
buscando fundamentar o seu entendimento no art. 3o, do Decreto Federal no 3.724/2001,
que regulamenta o art. 6o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001
9.

Assim dispõe o art. 6o da Lei Complementar no 105/2001:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e
registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente. (Regulamento)
10.

Assim dispõe a redação do art. 2o, §5o, de referido Decreto, vigente à época
da lavratura do auto de infração (2011; fl. 6), e a redação do art. 3o, de referido Decreto:
Art. 2o Os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil serão executados, em nome desta,
pelos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil e somente terão início por
força de ordem específica denominada Mandado de Procedimento Fiscal (MPF),
instituído mediante ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação
dada pelo Decreto no 6.104, de 2007).
[...]
§ 5o A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio de servidor
ocupante do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, somente poderá
examinar informações relativas a terceiros, constantes de documentos, livros e
registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive
os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver
procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis. (Redação dada pelo Decreto no 6.104, de 2007).
[...]
Art. 3o Os exames referidos no §5o do art. 2o somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses: (Redação dada pelo Decreto no 6.104,
de 2007).
I - subavaliação de valores de operação, inclusive de comércio exterior, de
aquisição ou alienação de bens ou direitos, tendo por base os correspondentes
valores de mercado;
II - obtenção de empréstimos de pessoas jurídicas não financeiras ou de pessoas
físicas, quando o sujeito passivo deixar de comprovar o efetivo recebimento dos
recursos;
III - prática de qualquer operação com pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada em país com tributação favorecida ou beneficiária de regime fiscal de
que tratam os art. 24 e art. 24-A da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996; (Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
IV - omissão de rendimentos ou ganhos líquidos, decorrentes de aplicações
financeiras de renda fixa ou variável;
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.952 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10952.720053/2011-14
5
V - realização de gastos ou investimentos em valor superior à renda disponível;
VI - remessa, a qualquer título, para o exterior, por intermédio de conta de não
residente, de valores incompatíveis com as disponibilidades declaradas;
VII - previstas no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996;
VIII - pessoa jurídica enquadrada, no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ), nas seguintes situações cadastrais:
a) cancelada;
b) inapta, nos casos previstos no art. 81 da Lei no 9.430, de 1996;
IX - pessoa física sem inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou com
inscrição cancelada;
X - negativa, pelo titular de direito da conta, da titularidade de fato ou da
responsabilidade pela movimentação financeira;
XI - presença de indício de que o titular de direito é interposta pessoa do titular de
fato; e (Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
XII - intercâmbio de informações, com fundamento em tratados, acordos ou
convênios internacionais, para fins de arrecadação e fiscalização de
tributos. (Incluído pelo Decreto no 8.303, de 2014)
11.

Acerca disso, assim entendeu o acórdão recorrido (fl. 350):
Note-se que a fiscalização que conduziu à lavratura do presente auto de infração
encontra-se devidamente amparada por Mandado de Procedimento Fiscal e
obedeceu rigorosamente ao estabelecido nos pertinentes atos normativos, tendo o
contribuinte tomado conhecimento do termo de início da ação fiscal. O impugnante
teve também a possibilidade de defender-se amplamente das imputações que lhe
foram feitas, claramente descritas e detalhadas no Termo de Verificação Fiscal.
12.

Nesse tocante, merece atenção o seguinte precedente do CARF:
Acórdão CARF no 9101-005.756 – CSRF / 1a Turma (Processo no
11516.007788/2008-57; Sessão de 03 de setembro de 2021)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO. HIPÓTESES DE INDISPENSABILIDADE.
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO
Lançamento embasado em extratos bancários, obtidos mediante Requisição de
Movimentação Financeira (RMF), devem ser firmados na Lei Complementar no
105/2001, regulamentada pelo Decreto no 3.724/2001.
Nas hipóteses de indispensabilidade do exame de movimentação financeira
elencadas no art. 3o do Decreto 3.724/2001, a autoridade fiscalizadora deverá, em
relatório circunstanciado, descrever de forma precisa e clara os fatos que
motivaram o enquadramento do caso na hipótese de indispensabilidade e
demonstrar a razoabilidade da situação

13.

Assim, a observância de referido Decreto se dá somente quando se trate de
Requisição de Movimentação Financeira por meio da qual seja examinar registros de
instituições financeiras, mas não quando se trate de requisição direta de informações pela
Receita Federal do Brasil dirigidas ao próprio contribuinte.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.952 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10952.720053/2011-14
6
14.

No presente processo, toda a documentação foi entregue espontaneamente
pelo próprio contribuinte, não havendo que se falar em nulidade do MPF.
15.

Nesse tocante, rejeita-se a preliminar de nulidade do MPF.
Preliminar de nulidade do lançamento por inexistência de fato gerador
16.

O recorrente defende, ainda, que o lançamento seria nulo, por ausência de
fato gerador, sob o entendimento de que depósitos bancários, por si só, não constituem
fato gerador.
17.

De fato, depósitos bancários, por si só, não constituem fato gerador, à luz do
precedente do CARF consubstanciado no acórdão suscitado pelo próprio recorrente (fl.
363), que assim dispõe:
Acórdão CARF no 106-16.931 (Processo no 13808.000426/95-63; Sessão de 29
de maio de 2008)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF Exercício:
1990, 1991, 1992, 1993 OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS
BANCÁRIOS - FATOS GERADORES SOB ÉGIDE DA LEI N° 8.021/90 E
LEGISLAÇÃO ANTERIOR - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS ELIDIDOS PELA
DECISÃO DA DELEGACIA DE JULGAMENTO - Depósitos bancários, por si só,
não constituem fato gerador do imposto de renda, por não caracterizarem
disponibilidade econômica de renda e proventos. Tal lançamento somente será
possível quando comprovado de forma inequívoca pelo fisco, o nexo causal
entre cada depósito e o fato que represente omissão de rendimentos. [...]
(grifos do relator do presente processo no 10952.720053/2011-14)
18.

No entanto, este não é o cerne da questão.
19.

Isso porque, o que constitui o fato gerador são depósitos bancários sem a
origem comprovada, e não qualquer depósito bancário, ressaltando-se que argumentos
específicos em relação a cada um dos depósitos demandariam apreciação de mérito,
objetivando-se a análise específica em relação a cada depósito.
20.

O próprio precedente supramencionado enseja a compreensão de que o
lançamento será possível quando comprovado de forma inequívoca pelo fisco, o nexo
causal entre cada depósito e o fato que represente omissão de rendimentos.
21.

O Fisco, por sua vez, apresentou o nexo causal entre os depósitos e a
omissão de rendimentos, ou seja, a causa da omissão dos rendimentos decorreram de
depósitos bancários de origem não comprovada, merecendo destaque os seguintes
trechos do RVF (fl. 13):
Nos documentos apresentados pelo contribuinte como justificativa à origem e
natureza dos valores a crédito depositados nas mencionadas contas correntes
bancárias, constam dez GUIAS DE TRÂNSITO ANIMAL (GTA), relativas ao ano
de 2006, emitidas pelo órgão estadual de controle de movimentação de animais.
Tais guias trazem a informação de que o contribuinte efetivamente realizou
vendas de bovinos, cujos valores totalizam R$ 146.950,00, valor igual ao
declarado como receita da atividade rural em sua declaração de ajuste.
Em que pese não haver correspondência de datas e valores em relação aos
recebimentos havidos por conta das vendas de gado bovino frente aos créditos
existentes nos extratos bancários, tais valores devem ser considerados
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.952 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10952.720053/2011-14
7
justificados, face à realidade que impera nos negócios do campo. É que nesse
segmento de negócios os meios de pagamento são muito diversificados, como a
moeda em espécie, cheque de terceiros, dentre outros, assim como os
pagamentos normalmente são feitos de maneira parcelada.
Dessa forma a estrita observância da mencionada correspondência de valores e
datas deve ser relativizada, podendo-se admitir que tais valores ingressaram na
conta corrente do contribuinte de forma parcelada e em datas distintas.
O fato de o contribuinte ter declarado valores de receita da atividade rural
rigorosamente de acordo com a documentação comprobatória que trouxe à
auditoria fiscal (guias de trânsito animal), atestam sua correção em relação à
tributação desse rendimento pela via da atividade rural.
Diante do exposto, há de se considerar como justificados, e já tributados, os
valores por ele percebidos decorrentes de sua atividade pecuária, os quais devem
ser excluídos dos valores creditados em suas contas correntes nos meses
indicados nas guias de trânsito animal.
Entretanto, em relação aos demais valores creditados nas referidas contas
bancárias, para os quais não apresentou qualquer justificativa, devem ser
considerados como omissão de rendimentos tributáveis, sobre os quais deve
incidir o imposto de renda.
22.

Ou seja, o Fisco considerou adequadamente justificados os
valores/créditos/depósitos de origem comprovada, e considerou não justificados os
valores/créditos/depósitos de origem não comprovada.
23.

Assim, no presente processo, verifica-se a existência de depósitos bancários
sem a origem comprovada, ou seja, sem que tenha sido apresentada a natureza da
relação jurídica que fundamenta o depósito bancário (crédito).
24.

Ressalte-se, portanto, que a comprovação da origem não se dá por mera
indicação de quem teria realizado a transferência ou o depósito, ou seja, o fato de haver
um pagador ou transferidor ou depositante identificado não significa se ter a “origem
comprovada”, isso porque a “origem” diz respeito à identificação da transação que teria
originado o ingresso de referido valor, e não à identificação de quem teria transferido o
valor, sendo adequado o procedimento da fiscalização ao estabelecer como não
comprovados (ou seja, natureza jurídica da transação não comprovada), e portanto,
caracterizadora da omissão de receita, por presunção.
25.

Em razão do exposto, rejeita-se a presente preliminar de nulidade por
suposta ausência de fato gerador.
Mérito
Alegação de que a base de cálculo presumida deve se dar por meio da aplicação do
percentual de 20%

26.

O recorrente defende ainda (fl. 364) que o Fisco deveria ter aplicado a regra de
apuração da base de cálculo insculpida no § único do art. 5o da Lei n. 8.203/90, que, segundo o
recorrente, determina que a base cálculo deverá corresponder a 20% do total da receita auferida,
independentemente da opção do contribuinte.

27.

Assim dispõe o art. 5o, parágrafo único, da Lei no 8.203/1990:
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.952 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10952.720053/2011-14
8

Art. 5o A opção do contribuinte, pessoa física, na composição da base de cálculo, o
resultado da atividade rural, quando positivo, limitar-se-á a vinte por cento da receita
bruta no ano-base.
Parágrafo único. A falta de escrituração prevista nos incisos II e III do art. 3o implicará o
arbitramento do resultado à razão de vinte por cento da receita bruta no ano-base.
28.

Ocorre que, acerca da matéria, a jurisprudência do CARF se consolidou no sentido
de que no lançamento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF), com base na aplicação da
presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996, que é o caso do presente processo (vide fl. 8), quando
não comprovada a origem individualizada dos depósitos bancários, não é cabível a redução da
base de cálculo da autuação a 20%, ainda que o contribuinte afirme exercer exclusivamente a
atividade rural, nos termos do seguinte entendimento sumulado:

SÚMULA CARF No 222

No lançamento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) com base na aplicação
da presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996, quando não comprovada a origem
individualizada dos depósitos bancários, não é cabível a redução da base de cálculo da
autuação a 20%, ainda que o contribuinte afirme exercer exclusivamente a atividade rural.

29.

Em razão disso, verifica-se a inaplicabilidade da limitação de 20%, não merecendo
provimento o argumento do recorrente nesse sentido.

Conclusão

30.

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA

Fl. 390
DF CARF MF
Original